Tribunal: STF
Processo: HC 182650
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolpho Pettena Filho, advogado, em benefício de Renan Douglas Moreira Santos e Roseli Santana, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 565.207:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROSELI SANTANA e RENAN DOUGLAS MOREIRA SANTOS em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do 69 do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão e 1.500 dias-multa, em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade; e o paciente, nos mesmos crimes, às penas de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 1.384 dias-multa.
    Inconformada, a Defesa interpôs o recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.
    Daí o presente writ, em que o impetrante sustenta, em síntese, que inexiste fundamentação para as instâncias ordinárias não fixarem as penas-base no seu mínimo legal, bem como para não aplicarem a redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Aduz também a necessidade do afastamento da agravante prevista no art. 42 da Lei Antidrogas.
    Ao final a defesa cita o recente julgado do Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, entendendo que os pacientes encontram-se sob constrangimento ilegal por se enquadrar da moldura fática dos citados julgados e permanecerem presos.
    Requer, liminarmente e no mérito, a readequação da pena, bem como a expedição de alvará de soltura aos pacientes.
    É o relatório.
    DECIDO.
    Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do HC n. 552.544/SP, cuja liminar foi indeferida em 19/12/2019, e HC n. 552.545/SP, com liminar deferida em 18/12/2019.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    2. O impetrante afirma, no presente habeas corpus, que a pena imposta pela prática do delito de tráfico de entorpecente pelo qual condenado o paciente deveria ser fixada no mínimo legal de cinco anos e que deveria ser aplicada na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Anota serem os pacientes primários, que teriam família constituída e trabalho lícito, não se dedicariam a atividade criminosa nem integrariam organização criminosa e que, com a redução da pena, o regime inicial fechado imposto deveria ser modificado para o semiaberto ou aberto.
    Sustenta que a pena imposta pelo delito de associação para o tráfico de entorpecente deveria ser reduzida para três anos e aplicado o regime inicial aberto, pois não se trataria de crime hediondo.
    Afirma que deveria ser aplicada à espécie a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do mérito das Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, pois os pacientes se enquadrariam “na moldura fática delineada na decisão, em razão de condenação não transitada em julgado”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) de rigor PELA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA aos pacientes RENAM E ROSELI”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 565.207.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus, pelo qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 565.207 por ser repetição de duas outras impetrações protocolizadas no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Anoto que, embora os pacientes estejam presos, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, pois, pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, não houve o trânsito em julgado do acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de apelação da defesa pela qual se confirmou a condenação proferida na origem, não se trata de execução provisória da pena.
    Pelos documentos apresentados nestes autos, ao condenar os pacientes, o juízo de origem da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP não concedeu o direito de apelar em liberdade: “(...) os réus responderam ao processo presos e seria um contrassenso, após condenados, pudessem responder em liberdade. E ainda remanescem os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e preservação da aplicação da lei penal. Tudo está a indicar que, se concedido o benefício, em face da pena aplicada, provável a fuga de ambos para se furtarem a seu cumprimento; e, além disso, alta a probabilidade de voltarem à atividade da traficância”.
    Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento a esse recurso, mantendo a sentença condenatória e a prisão cautelar dos pacientes.
    Tem-se, portanto, na espécie, prisão cautelar dos pacientes e não execução provisória da pena.
    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Não estando o título prisional dos pacientes fundamentado na execução provisória da pena, mas sendo caso de prisão cautelar, não se há cogitar de contrariedade ao novo entendimento deste Supremo Tribunal. 
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora